Tribunal: TJDFT
Processo: 0007562-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU.
1. Os elementos de convicção trazidos aos autos, além dos depoimentos firmes e harmônicos dos agentes de polícia responsáveis pela prisão, são suficientes e idôneos para comprovar a prática do crime de tráfico. Muito embora aparentemente e insignificante a quantidade do tóxico (0,9g de crack), se mostra inviável pedido de desclassificação para uso, pois, o réu não é usuário; e sim pequeno traficante em ambiente coletivo.
2. Negado provimento ao recurso do réu.